Tribunal: TJDFT
Processo: 0707103-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707103-59.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDIR DE CASTRO MIRANDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Analiso o pedido de tutela de urgência deduzido no recurso de Id. 35617272. Cuida-se de recurso de apelação interposto por VALDIR DE CASTRO MIRANDA contra a sentença de Id. 35617268, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que julgou improcedente a pretensão deduzida pelo ora apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, consistente na suspensão de ato demolitório de imóvel indicado nos autos. A controvérsia dos autos reside em suposta ilegalidade do ato de intimação demolitória relativamente ao imóvel ocupado pelo agravante, e já foi objeto de análise sumária por esta relatora nos autos do agravo de instrumento n° 0730671-67.2021.8.07.000, quando concedi a tutela de urgência pleiteada pelo recorrente. De fato, proferida a sentença no processo de conhecimento, a controvérsia deduzida no agravo restou prejudicada, daí porque renovado no apelo a tutela de urgência que tem o mesmo objeto, qual seja a suspensão da ordem demolitória. De fato, considerando o mesmo âmbito de controvérsia, tenho por aplicar o mesmo entendimento, ainda que reiterado o Juízo de cognição meramente sumário, uma vez que neste juízo inicial resta inviável uma cognição exauriente sobre os elementos trazidos ao caderno processual. A concessão da tutela de urgência, a teor do art. 300 do CPC, demanda a presença de elementos que, desde logo, evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Muito embora a edificação no solo urbano, de fato, não prescinda da observância aos requisitos legais, é inegável que a imediata demolição da moradia do apelante tende a tornar inútil o resultado do processo, de onde exsurge a própria urgência da medida. De outro lado, ainda que sem adentrar ao mérito da regularidade da edificação, pondero as afirmações do recorrente de que a área não seria de domínio público, fato que, por si só, determina a necessidade de melhor análise da controvérsia, pois a intimação demolitória só é cabível quando a obra não for passível de regulação, nos termos do art. 161 do Decreto n° 39.272/2018. De mais a mais, segundo afirmado, a despeito de determinada a demolição de sua moradia, o recorrente nem mesmo foi intimado pessoalmente, eis que a intimação demolitória teria por destinatário entidade associativa da qual o demandante nem mesmo faz parte, fato que inviabiliza seu próprio direito de defesa perante o poder público. Nesse contexto, renovando os fundamentos de que vali nos autos do agravo de instrumento n° n° 0730671-67.2021.8.07.000, DEFIRO a tutela de urgência para, até julgamento do recurso pelo colegiado, suspender, em relação à moradia do agravante, os efeitos do Auto de Infração n° 081506 da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística. Intimem-se. Após, independentemente de preclusão, venham os autos conclusos para análise do recurso. Brasília/DF, 31 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora